Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CONDENAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Sobrevindo a resolução do juiz quanto aos efeitos da sucumbência relativos à condenação ao pagamento das despesas processuais, inexistirá utilidade e necessidade de aferir a questão correlata ao pagamento das custas iniciais, nos termos do art. 17 do CPC. 1.1. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. Conforme entendimento do STJ, “na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, deve ser incluída a obrigação de fazer consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde, além da indenização por danos morais” (AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no AREsp n. 2.296.359/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp 1.902.069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/9/2022, DJe 28/9/2022; e AgInt no REsp 1.949.138/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 27/6/2022, DJe 29/6/2022”.
3. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada em parte. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Proveito econômico (obrigação de fazer) e valor da condenação (danos morais).